Tribunal: TJES
Processo: 5039821-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039821-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: ROSIANE FIOROTI e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5039821-83.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MM TURISMO E VIAGEM

RECORRIDOS:
ROSIANE FIOROTI, WESLEY FIOROTI, KATIA VIEGAS LEITE

RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM VIRTUDE DA PANDEMIA. NEGATIVA DA EMPRESA EM PROMOVER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM VIRTUDE DA PANDEMIA. NEGATIVA DA EMPRESA EM PROMOVER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO CONTRATO.
RELATA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU, POR INTERMÉDIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA REQUERIDA, PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A ORLANDO/FLÓRIDA, PELO VALOR TOTAL DE R$ 8.844,69 (OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), EM VOOS A SEREM OPERADOS EM OUTUBRO DE 2020. OCORRE QUE, POUCO ANTES DA DATA DA VIAGEM, OS VOOS FORAM CANCELADOS, EM RAZÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. EM RAZÃO DO CANCELAMENTO, OS AUTORES ENTRARAM EM CONTATO COM A RÉ E OPTARAM PELA REMARCAÇÃO DA VIAGEM. NO ENTANTO, APESAR DE TEREM ENVIADO DIVERSAS DATAS PARA REMARCAÇÃO, ELA NÃO OCORREU, TENDO OS AUTORES REQUERIDO, ASSIM, PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, SEM ÊXITO. PELO EXPOSTO, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ A RESTITUIR O VALOR PAGO PELAS PASSAGENS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A RESTITUIR AOS COAUTORES, 8.844,69 (OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL A CONTAR DA DATA DO DESEMBOLSO (31/03/2020) E DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO, BEM COMO DE R$
6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.

RECURSO INOMINADO
NO

SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, E SUBSIDIARIAMENTE, MINORAÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
CONTRARRAZÕES DA PARTE RECORRIDA
PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ORA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REQUERIDA DEIXOU DE CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS. NÃO OBSTANTE O CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGENS TENHA OCORRIDO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, TAL FATO NÃO EXCLUI O DEVER DE RESTITUIR, NO PRAZO LEGAL, O VALOR PAGO AO CONSUMIDOR. PORTANTO, CARACTERIZADA CULPA DA EMPRESA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IN CASU, RECORRENTE POSSUI RESPONSABILIDADE PARA COM OS DANOS CAUSADOS, PORQUE A RECORRENTE PARTICIPA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTO E SERVIÇO AO CONSUMIDOR NA MEDIDA EM QUE INTERMEDIA VENDAS DE PRODUTOS E OUTROS SERVIÇOS, ABRANGENDO PRESTADORES DE SERVIÇOS POR SI SELECIONADOS PREVIAMENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)